Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à sentença que julgou improcedente o pedido de impugnação ao crédito habilitado na falência da agravante. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46